Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705185-53.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL GONÇALO MOREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma branca e em concurso de agentes, não cabe falar em absolvição. 2. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. 3. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso III, alínea “e”, do CPP, sustentando nulidade por ausência de citação válida; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; c) artigo 157, § 2o, inciso VII, do CP, asseverando o afastamento da majorante imposta, consubstanciada no emprego de arma branca, ao argumento de que sua utilização sequer restou demonstrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do CPP, e 157, § 2o, inciso VII, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O apelante foi devidamente citado [...] Assim, observadas as regras processuais para a situação exposta, deve ser afastada a alegação de nulidade [...] Como se vê, a versão do acusado, pouco crível e destituída de mínimo suporte probatório, não logra prosperar, perfazendo mera tentativa de evasão à responsabilidade penal [...] a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas, conforme acima delineado, dão suporte à condenação, dentre elas a afirmação categórica das vítimas em juízo acerca da responsabilidade do réu, corroborada pelo testemunho do policial encarregado das investigações. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório [...] Quanto à majorante do uso de arma branca, a não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. Ante o exposto, não subsistindo dúvida quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, rejeito os pedidos para a absolvição ou, subsidiariamente, para a exclusão da majorante do uso de arma branca” (ID. 40980564). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016